Tribunal: STF
Processo: HC 229000
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. FURTO QUALIFICADO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL: EXCEPCIONALIDADE. NO CASO, NÃO VERIFICADA. PRISÃO PREVENTIVA. PACIENTE REINCIDENTE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS.



1. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



2. Negativa de seguimento.



3. Pedido liminar prejudicado.



Relatório



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, pela qual o Ministro Relator negou provimento ao Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 180.152/MG. 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 07/04/2023, pela suposta prática do crime do art. 155, § 4º, inc. I, do Código Penal (furto qualificado mediante arrombamento). Na sequência, o flagrante foi convertido em prisão preventiva.



    3. A defesa formalizou habeas corpus no Tribunal de Justiça, que denegou a ordem. Contra essa decisão, foi interposto o mencionado recurso ordinário ao STJ.  



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta a atipicidade material da conduta, com fundamento no princípio da insignificância. Destaca que apenas uma bolsa teria sido alvo da subtração. Pondera não serem os antecedentes criminais justificativa hábil a impedir à aplicação do princípio da bagatela, pois se referem a aspectos subjetivos do paciente, e não à sua conduta. Salienta cabível a substituição da custódia por medida cautelar diversa, assinalando as condições pessoais favoráveis (trabalho lícito e residência fixa). 



    5. Busca, no âmbito liminar e no mérito, o trancamento da ação penal ante o reconhecimento do princípio da insignificância, com o consequente restabelecimento da liberdade do paciente, ou, caso assim não se entenda, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.  



    É o relatório.  



Análise



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    7. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    8. O trancamento de ação penal pela via do habeas corpus, mormente quando em fase inicial, é medida excepcional, justificando-se quando inequívoca a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios suficientes de autoria — justa causa (HC nº 100.172/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 21/02/2013, p. 25/09/2013).



    9. No caso, o Tribunal de Justiça estadual afastou a pretensão de trancamento da ação pelo reconhecimento do princípio da insignificância, sob os seguintes fundamentos:



    “A aplicação do princípio da insignificância tem lugar quando ínfima a lesão ao patrimônio ofendido, tomando-se em conta as peculiaridades do caso concreto e sopesando-se circunstâncias como o valor da res furtiva, condição financeira ostentada pela vítima e o desvalor da conduta.



    In casu, inexistem nos autos elementos bastantes a permitirem tal valoração, porquanto a via estreita do habeas corpus não comporta diligências probatórias, cabendo ao paciente bem instruir o writ a fim de demonstrar, de plano, a situação de constrangimento ilegal invocada, não se podendo desconsiderar a circunstância de referir-se a paciente reincidente específico em delitos patrimoniais, como se extrai da CACs de sequenciais 06/08. Nesse sentido:



    (...)



    Por outro lado, consoante se depreende da detida análise da decisão a converter a prisão flagrancial em preventiva (ordem 09), o paciente registra condenações transitadas em julgado, preenchendo o requisito do inciso II do CPP e demonstrando sua concreta periculosidade.



    Com efeito, em decisão salientara o il. Magistrado referir-se o acusado contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, estando extraindo-se do decisum toda a ratio deduzida pelo magistrado a convencê-lo da necessidade da custódia cautelar, em atendimento ao disposto no art. 93, IX, da CR/88.” (e-doc. 4, p. 3-4).



    10. No ato dito coator, o STJ destacou inexistir “nos autos elementos capazes de auferir a valoração econômica do bem furtado e, assim, proceder a uma análise mais acurada para fazer incidir a benesse pleiteada e o trancamento da ação penal” (e-doc. 5, p. 3).



    11. Assim, conforme destacado pelas instâncias anteriores, os elementos constantes do processo não são aptos a levar a um juízo de certeza quanto à presença dos vetores necessários à aplicação do princípio da bagatela, a saber: mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 



    12. Ademais, não há nos autos sequer notícias acerca do recebimento da denúncia, tampouco foi possível verificar o andamento processual em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais. Desse modo inviável, por ora, o reconhecimento da incidência do princípio da insignificância, tendo em conta a falta de exame aprofundado das questões suscitadas e por se encontrar a persecução penal em fase embrionária. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. PRETENSÃO DE TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO DAS MEDIDAS CAUTELARES IMPOSTAS. MATÉRIA NÃO APRECIADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 215.802-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 27/06/2022, p. 29/06/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME MILITAR. ARTIGO 235 DO CÓDIGO PENAL MILITAR. TRANCAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL MILITAR. EXCEPCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 1. O trancamento da ação penal na via do habeas corpus só se mostra cabível em casos excepcionalíssimos de manifestas (i) atipicidade da conduta, (ii) presença de causa extintiva de punibilidade ou (iii) ausência de suporte probatório mínimo de autoria e materialidade delitivas, o que não ocorre no presente caso. 2. A análise minuciosa dos fatos que ensejaram a abertura do inquérito policial militar não prescinde da incursão no acervo fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 128.691-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 26/04/2016, p. 30/05/2016; grifos nossos).



    13. No tocante à prisão cautelar, o Juízo, ao converter o flagrante em prisão preventiva, ressaltou a comprovação da materialidade e indícios de autoria. Teve a medida como necessária para resguardar a ordem pública, considerada a gravidade concreta dos fatos, bem com o fato de ser o paciente reincidente em crimes patrimoniais. Confira-se o seguinte trecho:



    “A CAC e FAC acostada aos autos demonstram a reincidência do autuado, que se encontra em cumprimento de pena em decorrência de condenações definitivas por roubo e furto. O flagranteado possui diversas passagens policiais por crimes patrimoniais envolvendo veículos, sendo o registro mais recente datado de 02.04.2022 (REDS N° 2022-013929354-001).



    Dessa forma, o autuado demonstra tendência voltada à busca pelo lucro fácil e à prática de ilícitos, indicando que seu estado de liberdade gera risco a ordem pública, havendo, ainda, risco de nova reiteração delitiva.



    Nos termos do artigo 313, I, do CPP, a prisão preventiva pode ser decretada quando a conduta praticada se tratar de crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima cominada em abstrato superior a 04 anos, tal qual ocorre no caso em apreço.



    A gravidade concreta dos fatos corrobora a necessidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, para a garantia da ordem pública e da instrução criminal, sobretudo diante da reiteração delitiva do autuado.” (e-doc. 3, p. 80-81, grifos nossos).



    14. A mesma visão foi adotada pelo Tribunal de Justiça e pelo Superior Tribunal de Justiça (e-docs. 4 e 5).



    15. Também neste ponto não há ilegalidade a ser reparada, tendo em vista que as premissas estão em harmonia com a jurisprudência do STF. Consoante precedentes de ambas as Turmas, a reincidência é fundamento idôneo para a decretação da custódia visando à garantia da ordem pública:



    “PRISÃO PREVENTIVA — REINCIDÊNCIA — PERICULOSIDADE. Ante a constatação de tratar-se de acusado reincidente, tem-se como viável a prisão preventiva, considerada a sinalização de periculosidade.”



    (HC nº 160.567/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 28/05/2019, p. 07/06/2019; grifos nossos).  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA IMPUTADA. REINCIDÊNCIA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. Não há ilegalidade flagrante na decisão que decreta a prisão preventiva com base em elementos concretos aptos a revelar a especial gravidade da conduta e a periculosidade do agente. 3. A reincidência é fundamento idôneo a sustentar a manutenção da prisão preventiva, forte na necessidade de evitar a reiteração delitiva. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 203.639-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 18/10/2021; grifos nossos).



    16. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022).



Dispositivo



    17. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator